Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-71.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Alegação de suposta omissão em acórdão que confirmou sentença com determinação de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Não há no acórdão embargado omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos. Busca do efeito infringente.Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.